Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703557-88.2019.8.07.0010 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JANILSON CANDIDO DE SANTANA, IZABEL SANTANA DOS SANTOS, SARA JANE SANTANA DOS SANTOS, THIAGO CANDIDO DOS SANTOS, JOAO CANDIDO SANTANA, VANDILSON CANDIDO SANTANA, SUELI SANTANA DOS SANTOS DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o feito deve ser suspenso até a deliberação da Corte Superior acerca da matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Acrescenta que o STJ tem entendimento em sentido oposto ao aplicado no caso em tela, não incidindo, portanto, conforme argui, o teor do enunciado 83 da Súmula daquele Tribunal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018